Tribunal: TJPA
Processo: 0800753-60.2024.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800753-60.2024.8.14.0019

APELANTE: ISRAEL PEREIRA DE SOUSA

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. TARIFAS BANCÁRIAS. CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para limitar juros moratórios, rejeitando as demais pretensões, dentre elas a revisão de encargos contratuais, declaração de abusividade de tarifas e seguro, bem como repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) determinar a legalidade da capitalização de juros; (iv) verificar a existência de venda casada na contratação de seguro prestamista; e (v) aferir a validade das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e prescinde de prova pericial ou testemunhal.

4.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros do Decreto nº 22.626/23, admitindo-se a revisão apenas em hipóteses excepcionais, desde que comprovada abusividade concreta, o que não ocorre quando a taxa contratada não se mostra excessiva em relação ao mercado.

5.

A simples comparação com a taxa média do BACEN não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessária demonstração específica das peculiaridades do caso concreto.

6.

A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, especialmente quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.

7.

Não há venda casada na contratação de seguro prestamista quando demonstrada a anuência do consumidor e a possibilidade de escolha, evidenciada por destaque contratual e assinatura específica.

8.

A cobrança de tarifa de registro e de avaliação do bem é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente prova de onerosidade excessiva ou irregularidade.

9.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento contratual e prevista em normativo da autoridade monetária.

10.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo do ônus probatório quanto à alegada abusividade das cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 373, I; 85, §2º. CDC, arts. 39, I; 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596. STJ, Súmulas 539, 541 e 566. STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo). STJ, REsp 2.009.614/SC. STJ, REsp 1.821.182/RS. STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972). STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958). STJ, Tema 620.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ISRAEL PEREIRA DE SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curuçá, nos autos da
ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada
, ajuizada em desfavor de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, a qual
julgou improcedentes, em parte, os pedidos autorais
, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto:

a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, apenas para DECLARAR abusiva a capitalização de juros moratórios de forma diária e DETERMINAR a limitação deles ao percentual de 1% ao mês, sem capitalização para o período de inadimplência.

b) JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerando a sucumbência mínima da parte requerida, condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa (
error in procedendo
)
, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, bem como depoimento das partes, imprescindíveis para a comprovação da alegada cobrança de encargos abusivos, capitalização indevida de juros e irregularidades nas tarifas e seguro, concluindo pela improcedência justamente por ausência de prova

No mérito (
error in judicando
), aduz: (i) a
abusividade da tarifa de cadastro
, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (ii) a
ilegalidade da cobrança de despesas de avaliação e registro de contrato
, notadamente por ausência de demonstração da prestação dos serviços e afronta às teses firmadas pelo STJ no Tema 958; (iii) a
abusividade da contratação de seguro prestamista
, sustentando tratar-se de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, uma vez que o consumidor não teve liberdade de escolha quanto à contratação ou à seguradora; e (iv) a existência de
encargos abusivos e capitalização indevida de juros
, requerendo sua exclusão e o afastamento da mora

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: (a) declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória; ou, subsidiariamente, (b) reformar a sentença para reconhecer a abusividade das cobranças impugnadas (tarifa de cadastro, avaliação, registro e seguro), bem como dos encargos contratuais, com a consequente repetição do indébito, inclusive em dobro, e inversão dos ônus sucumbenciais

Contrarrazões apresentadas (ID 32009306).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

O apelante alega ser imprescindível a realização de perícia contábil, com o objetivo de comprovar a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Sem razão.

No caso em análise, constata-se que a pretensão autoral limita-se à redução dos juros remuneratórios, bem como à verificação de abusividade na capitalização mensal dos juros. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, que não exige a produção de prova pericial contábil e menos, ainda, testemunhal.

Diante disso, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Limitação e capitalização dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,24% ao mês e 26,84% ao ano, conforme estipulado no contrato. Observa-se que o percentual contratado não ultrapassa uma vez e meia a taxa média, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central, consultáveis publicamente.

Quanto à capitalização de juros, sua legalidade é amplamente reconhecida, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula nº 539 do STJ.

No caso, consta previsão contratual expressa, bem como taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, nos termos da Súmula nº 541 do STJ, autoriza a cobrança.

Dessa forma, conclui-se que as taxas cobradas são legítimas e não configuram abusividade, sendo desnecessária a limitação dos juros ou o afastamento da capitalização. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

3.2.

Do seguro.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em tela, observa-se que o contrato estipulou o pagamento do seguro prestamista no valor de R$ 2.831,95 (dois mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), devidamente destacado e com assinatura em apartado, evidenciando que foi assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha. Assim, afasta-se a alegação de ilicitude sustentada pelo recorrente.

3.3.

Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus mínimo probatório (art. 373, I, do CPC) de que não houve a efetivação do registro, prova cuja produção estava plenamente em seu alcance. Isso porque a simples apresentação do CRLV serve para constatar o se houve ou não a realização do registro. Portanto, não há que se falar em abusividade.

No que tange à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, é certo que se trata de encargo válido quando expressamente pactuada e demonstrada a efetiva prestação do serviço, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2017), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Na hipótese dos autos, apresentado o Termo de Avaliação de Veículo no ID 32009282, o que comprova a efetiva prestação do serviço.

3.4.

Tarifa de Cadastro.

Analisando o contrato, verifica-se a cobrança de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) a título de tarifa de cadastro. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (TEMA 620), fixou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 566 do STJ:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, considerando que o contrato foi firmado no ano de 2024, é legítima a cobrança da referida tarifa, uma vez que foi imposta no início do relacionamento contratual com o ora apelante, não merecendo reforma a sentença, também neste ponto.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026